Tribunal: TJMT
Processo: 1000517-79.2022.8.11.0019
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000517-79.2022.8.11.0019
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADAO DIAS DE ARAUJO - CPF: 440.322.931-04 (AGRAVADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR MAIS DE TRÊS ANOS. ATO PROCESSUAL INSUFICIENTE PARA INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA EM RAZÃO DO TEMA 1.255 DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência da ação ordinária e reconheceu a prescrição intercorrente em processo administrativo sancionador ambiental, além de validar a fixação de honorários com base no valor da causa.

II. Questão em discussão
2. As questões discutidas são: (i) se houve prescrição intercorrente pela paralisação do processo administrativo; (ii) se a citação por edital foi válida; (iii) se os honorários advocatícios foram corretamente fixados; e (iv) se o processo deveria ser suspenso em razão da repercussão geral do Tema 1.255 do STF.

III. Razões de decidir
3. O Decreto Estadual nº 1.986/2013 prevê a prescrição intercorrente quando o processo administrativo permanece sem julgamento ou despacho por mais de três anos. No caso, esse prazo foi ultrapassado sem a prática de atos instrutórios ou decisórios relevantes.
4. A citação por edital foi realizada sem esgotamento prévio das diligências para localização do autuado, violando o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. Os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da causa, observando o art. 85, §3º, I, do CPC. Não se trata de hipótese excepcional que permita o arbitramento por equidade, conforme fixado no Tema 1076 do STJ.
6. A existência de repercussão geral no Tema 1.255 do STF não acarreta suspensão automática dos processos, ausente determinação expressa da Suprema Corte.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A paralisação do processo administrativo sancionador por mais de três anos, sem atos que impulsionem efetivamente a apuração dos fatos, configura prescrição intercorrente, nos termos do art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.
2. A citação por edital é inválida quando não precedida de diligências reais e exaustivas para localização do autuado.
3. A fixação de honorários sucumbenciais deve seguir os percentuais legais previstos no art. 85, §3º, do CPC, sendo incabível o uso da equidade fora das hipóteses excepcionais.
4. A repercussão geral reconhecida no Tema 1.255 do STF não implica, por si só, no sobrestamento obrigatório dos processos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 85, §§ 3º, 8º e 11; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000; STJ, REsp 1678984/PR; STJ, Tema 1076; STF, Tema 1255.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele manejado, mantendo a sentença que julgou procedente a ação ordinária movida por ADÃO DIAS DE ARAÚJO.

Em suas razoes, aduz o Agravante que, não ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, tendo em vista a prática de diversos atos processuais que interromperam o prazo prescricional
.

Argumenta que, foi encaminhado ao apelado via correspondência com aviso de recebimento ao seguinte endereço: Caixa Postal n. 634, Cep 78.550-000 em Sinop/MT, endereço este que havia sido previamente cadastrado pelo próprio autuado no banco de dados do órgão ambiental. Logo, não há que se falar que a notificação foi encaminhada para endereço desconhecido pelo requerente.

Argumenta que, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema relativo à possibilidade de arbitramento por equidade dos honorários nas hipóteses em que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem exorbitantes (Tema nº 1.255) e enquanto não houver manifestação definitiva da Suprema Corte, a matéria deve permanecer sobrestada nos Tribunais de origem.

Afirma que,
a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério de equidade previsto no art. 85, §8º, do CPC.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida ou,
sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do Agravo Interno.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele manejado, mantendo a sentença que julgou procedente a ação ordinária movida por ADÃO DIAS DE ARAÚJO.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, destaco parte da decisão prolatada, até para que se evite tautologia:

“[...]
Com relação a prescrição intercorrente, sabe-se que esta decorre da inércia da Administração Pública em finalizar o processo instaurado com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despacho ou decisão, por um determinado prazo. No âmbito estadual, o Decreto n. 1.986/2013, no artigo 19, §2º, repete a redação da legislação Federal (Lei n. 9.873/1999 e Decreto n. 6.514/2009), estabelecendo a ocorrência da prescrição no processo administrativo de apuração de auto de infração, quando ficar pendente de julgamento ou despacho, pelo prazo de 03 (três) anos. Do aludido IRDR extrai-se a orientação de que ‘a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução’. Neste sentido, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplina em seus artigos 19, 20 e 48 estabelecem que: “Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada. §1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração. §2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação. §3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. §4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. Art. 20. Interrompe-se a prescrição: I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outromeio, inclusive por edital; II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e III - pela decisão condenatória recorrível. Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual. [...] Art. 48. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Vale ressaltar, por oportuno que, sendo discutida a tese de prescrição de crédito não tributário, cuja essência é de norma de ordem pública, o Decreto n. 1.986/2013 é perfeitamente aplicável, consoante conclusão obtida quando da sistemática contida no IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000, à saber: “Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 1. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual”. (destaquei) No caso concreto, conforme consignado na sentença, o auto de infração foi lavrado em 12/02/2010, mas houve paralisação do processo administrativo até 22/02/2013, quando se verificou o primeiro despacho determinando a intimação do autor. Tal lapso temporal, superior a três anos, caracteriza a prescrição intercorrente, sendo irrelevantes atos formais ou ordinatórios que não resultaram em movimentação efetiva ou conclusão do procedimento. Embora tenham sido juntados documentos como despachos, pareceres e certidões, tais atos administrativos não produziram efeitos concretos ou úteis para a conclusão do processo administrativo, sendo meramente ordinatórios ou relacionados a etapas acessórias do procedimento. Consoante se extrai da jurisprudência pátria, “A paralisação do processo administrativo por período superior ao previsto na legislação específica caracteriza a prescrição intercorrente, ensejando o arquivamento dos autos e a nulidade da Certidão de Dívida Ativa." (STJ, REsp 1678984/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/10/2017). [...] O Apelante alega que a citação por edital foi válida, considerando o uso de endereço cadastrado pelo autuado no banco de dados do órgão ambiental. Contudo, tal alegação não merece acolhida. A citação por edital é medida excepcional e somente pode ser utilizada após esgotadas as diligências para localizar o autuado. No caso em tela, a utilização de uma Caixa Postal sem comprovação de vínculo direto com o Apelado não atende aos requisitos de validade da notificação. Ademais, a ausência de diligências para localizar o endereço do autuado demonstra flagrante violação ao devido processo legal. A jurisprudência reforça o caráter excepcional da citação por edital: "A citação por edital deve ser precedida de diligências exaustivas para localização do destinatário, sob pena de nulidade, em respeito ao princípio do devido processo legal." (STJ, AgInt no AREsp 1489236/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 14/05/2020). Com relação a verba honorária fixada pelo juízo sentenciante, este não merece nenhum reparo. A fixação dos honorários advocatícios está em conformidade com o art. 85, §3º, do CPC, que prevê percentuais entre 10% e 20% sobre o valor da causa, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Além disso, a simplicidade da demanda, alegada pelo Apelante, não afasta o trabalho técnico necessário para a condução da causa, especialmente diante da análise de questões processuais e materiais complexas, como a prescrição intercorrente e a nulidade do procedimento administrativo. Nessa esteira, quando a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos no §3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo admitida a fixação por equidade somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. [...] Este, inclusive, é o entendimento que se infere do Tema nº 1.076, do do STJ, como cito: “[...] i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão, subsequentemente, calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. Com efeito, não há que se falar na aplicação de apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios neste caso. Conforme o § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, a regra geral para a fixação dos honorários sucumbenciais é a porcentagem sobre o valor da causa, a qual, no caso concreto, já foi estabelecida pela sentença em percentual adequado. Apenas em situações excepcionais, como nos casos previstos no § 8º do mesmo dispositivo, admite-se a utilização do critério de equidade. Todavia, tais hipóteses não se configuram neste feito, razão pela qual mantenho os honorários conforme arbitrados na sentença. Na presente hipótese, verifica-se que foram preenchidos os requisitos para majoração dos honorários recursais em favor do Apelado, nos termos do §11, do art. 85, do CPC, acrescendo-se 2% (dois por cento), resultando em 12% (doze por cento). Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo-se inalterada a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra. Por conseguinte, majoro a verba honorária para 12%, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.”

Após detida análise das insurgências contidas no Agravo, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida.

Em complemento, de se observar os andamentos transcritos pelo Agravante que ora se aproveita, para melhor entendimento:

“1) 12.02.2010 - Lavratura do Auto de Infração n.º 117918 e Termo de Embargo n.º 122778; 2) 12.12.2011 - Termo de Carga; 3) 05.02.2013 - Certidão de antecedentes (id. 203969666 – pág. 11); 4) 08.02.2013 - Despacho de Encaminhamento para Análise e Emissão de Decisão; 5) 22.02.2013 - Despacho Requerendo a Citação do Autuado; 6) 21.12.2015 - Correspondência Devolvida (AR sem recebimento); 7) 29.12.2015 - Despacho Citação por Edital; 8) 18.02.2016 - Edital de Citação; 9) 30.01.2018 - Despacho (sem cunho apuratório ou instrutório); 10) 24.07.2019 - Certidão Protocolo SAD; 11) 25.07.2019 - Despacho de Encaminhamento; 12) 30.07.2019 - Decisão Administrativa de 1ª Instância; 13) 18.09.2019 - Encaminhamento para a Coordenadoria de Arrecadação; 14) 24.09.2019 - Notificação de Débito; 15) 21.10.2019 - Correspondência Devolvida; 16) 31.10.2019 - Edital de Intimação (Decisão de 1ª Instância); 17) 12.12.2019 - Certidão de Atualização de Dívida e Memória de Cálculo; 18) 16.12.2019 - Certidão de Cadastramento na Dívida Ativa; 19) 27.02.2020 - Encaminhamento para o Arquivamento; 20) 10.06.2020 - Termo de Carga;”

Conforme entendimento jurisprudencial dominante, a prescrição intercorrente incide quando o processo administrativo permanece paralisado por inércia da administração pública, pendente de julgamento ou despacho, por prazo superior a 3 (três) anos, nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Além disso, os atos subsequentes mencionados pelo agravante — embora numerosos —
não consistem em atos instrutórios nem decisórios
, mas sim em movimentações administrativas de caráter secundário, como certidão de antecedentes, despachos de encaminhamento, termos de juntada etc., o que, inclusive, deixa ainda mais claro a configuração da prescrição.

No caso em tela, não se trata de simples desídia pontual, mas de
paralisia processual significativa e injustificada
, que compromete a razoável duração do processo e ofende os princípios da eficiência, da legalidade e da segurança jurídica.

Também não merece acolhida a alegação de validade da citação por edital realizada no processo administrativo.

A citação editalícia somente é admitida quando esgotadas todas as diligências para localização do endereço do réu/autuado, nos termos do art. 256, §3º, do CPC.
No caso concreto
, a citação por edital foi precedida de apenas uma tentativa de notificação no endereço de caixa postal cadastrado pelo autor, sem qualquer outra providência para obtenção do endereço residencial junto a órgãos públicos.

Assim, tendo a citação por edital preterido os ditames legais, não há reparo a ser feito na sentença que reconheceu sua nulidade, mormente por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No que tange aos honorários advocatícios, igualmente não assiste razão ao agravante. Como se sabe, a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa encontra respaldo no art. 85, §3º, I, do CPC, que estabelece os percentuais entre 10% e 20% para causas em que for vencida a Fazenda Pública e o valor do proveito econômico não ultrapassar 200 salários mínimos.

In casu
, como bem ponderado na sentença, a ação envolve proveito econômico de R$ 100.000,00 para o autor, inferior ao limite legal previsto no dispositivo acima mencionado, autorizando, portanto, a fixação dos honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa.

Ao arremate, não há que se falar no sobrestamento do feito com base no Tema 1.255, do STF, notadamente porque não houve qualquer determinação da Suprema Corte neste sentido. A propósito:

“E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.255 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL
. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADOS. EFEITOS INFRINGENTES. - Preliminarmente, alega a embargante que é necessário o sobrestamento do recurso diante do reconhecimento de repercussão geral pelo STF ao RE 1.412.069, no qual se discute a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando os valores forem exorbitantes (Tema 1 .255 da R.G.). - Ainda que se discuta que a referida matéria se encontra pendente de decisão no RE 1 .412.069 (Tema 1255),
o reconhecimento pela Suprema Corte da repercussão geral sobre a matéria em análise, sem determinação de suspensão, não gera o sobrestamento do feito por este órgão julgador
- Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, ante a inexistência de vício a ser sanado. - Segundo o artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração se padecer a decisão de contradição, obscuridade, omissão ou erro material . Aplicam-se-lhes os pressupostos gerais recursais, em especial, a fundamentação concreta das respectivas razões. - Não basta ao embargante alegar um dos vícios autorizadores da oposição de embargos (contradição, obscuridade, omissão ou erro material). Impõe-se-lhe ir além, para indicar concretamente em que a decisão embargada padece de tais vícios. - As alegações da parte embargante consubstanciam mero inconformismo com a solução dada pelo órgão julgador, não se prestando os embargos de declaração à correção de error in judicando . - Exsurge o intuito do embargante de rejulgamento da causa, o que só se viabiliza por meio de impugnação da decisão pela via recursal adequada, e não por embargos de declaração. - A exigência contida nos artigos 93, IX, da CF e 489, § 1º, do CPC não impõe ao julgador que se manifeste, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pelas partes. Encontrando o julgador motivação suficiente para decidir, não se lhe exige rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pela parte para decidir a demanda. - Embargos de declaração rejeitados. (TRF-3 - ApCiv: 5005148-94.2023.4.03 .6105 SP, Relator.: Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, Data de Julgamento: 12/06/2024, 1ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/06/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. TEMA Nº 1.076 DO STJ. TEMA Nº 1.255 DO STF. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO . 1. Inicialmente, verifica-se que não há que se falar no sobrestamento dos autos em razão do reconhecimento a repercussão geral do Tema nº 1.255, do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não houve qualquer determinação da Suprema Corte neste sentido. [...]. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0199370-69.2011 .8.19.0001 202300118098, Relator.: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 07/12/2023, QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16ª CÂMAR, Data de Publicação: 15/12/2023)

De se concluir que, o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão devidamente fundamentada, que observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso. Conforme já mencionado, a decisão monocrática proferida analisou detalhadamente as circunstâncias e as provas apresentadas nos autos.

Assim, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025